Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709222-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANDHI MACHADO CAMILO RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO AGRICIO CAMILO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 07/02/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 08/02/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 04/03/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 08/03/2024. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, o agravante no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora